Tribunal: TJES
Processo: 5005631-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005631-64.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANA ZAZARI
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN MARTIN
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo
Espólio de Rosana Zazari Alves
contra decisão que, em execução de título extrajudicial para cobrança de débitos condominiais, rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a demora para efetivar a citação decorreu de inércia do condomínio exequente, o que afastaria a retroatividade do marco interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, e o efeito interruptivo retroage à data de propositura da ação, conforme o § 1º do art. 240 do CPC.

4)
A retroatividade do efeito interruptivo da prescrição é condicionada à ausência de desídia da parte autora, a quem incumbe promover as diligências necessárias à citação no prazo e na forma da lei, nos termos do § 2º do art. 240 do CPC.

5)
A parte não é prejudicada pela demora na citação imputável exclusivamente aos mecanismos do serviço judiciário, consoante o § 3º do art. 240 do CPC e o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

6)
A demora na citação, no caso, é atribuível à dificuldade de localização do executado e à necessidade de expedição de ofício a outro juízo para obtenção de informações sobre o inventário, e não à negligência do credor.

7)
O condomínio exequente demonstrou conduta diligente ao requerer a citação do espólio em prazo exíguo após o retorno infrutífero do mandado, o que descaracteriza o abandono do processo que a ordem jurídica busca coibir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data de propositura da ação, exceto quando a demora para a citação é imputável à inércia do autor.

2. A dificuldade de localização do devedor e a necessidade de diligências em outros juízos para obter informações sobre o espólio caracterizam percalços inerentes ao mecanismo da Justiça, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ e afastando a alegação de prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 240, §§ 1º, 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002824-47.2020.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 09 de agosto de 2018, por meio da qual o
Condomínio do Edifício San Martin
busca a satisfação de créditos relativos a taxas condominiais inadimplidas desde agosto de 2013, em face de
José Carlos da Cruz Alves
e
Rosana Zazari Alves
.

Como se depreende da documentação adunada,
Rosana Zazari Alves
faleceu em 19 de julho de 2013, fato que deu azo à instauração de inventário em 10 de janeiro de 2014.

Após o retorno infrutífero do mandado de citação em 31 de maio de 2019, o agravado peticionou informando o falecimento e requerendo a citação do espólio.

O cerne da controvérsia reside em aferir se a demora na efetivação da citação pode ser imputada à inércia do agravado, a ponto de afastar a regra da retroatividade do marco interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação.

A respeito, dispõe o art. 240 do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Como cediço, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, e tal efeito interruptivo retroage à data da propositura da ação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei.

A exegese de tal entendimento condiciona a retroatividade à ausência de desídia do credor, não podendo ele ser penalizado pela demora imputável exclusivamente aos mecanismos do serviço judiciário, na esteira do entendimento da Súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

No caso, depreende-se que o
Condomínio do Edifício San Martin
agiu diligentemente, impulsionando o processo e requerendo a realização dos atos processuais necessários à triangularização da relação jurídico-processual.

Evidentemente, a demora para a citação deve ser atribuída à dificuldade de localização do 1º executado, além da necessidade de expedição de ofício ao juízo da 2
a
Vara de Órfãos e Sucessões, com vistas a se obter informações sobre a inventariante do processo n.º 0000997-24.2014.8.08.0024.

Conforme orientação mais recente, somente a inércia injustificada do credor ou negligência da parte caracteriza a prescrição diante da ausência de citação:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA.
DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.”. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) 2. A ação de execução fora ajuizada em 25/05/2011, antes mesmo do início da fluência do prazo prescricional. Apesar de a citação dos executados haver ocorrido apenas em setembro de 2018, verifica-se que não houve desídia da parte exequente, ora agravado, na localização dos executados. 3.
Como já decidiu este e. TJES, “a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte.
Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030130118174, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020) 4. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 20 de abril de 2021. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Número do processo: 5002824-47.2020.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07/May/2021)

A prova documental demonstra que, tão logo o mandado de citação retornou sem cumprimento em 31 de maio de 2019, o condomínio exequente, em lapso temporal exíguo—menos de dois meses—, promoveu as diligências necessárias, informou o falecimento da executada e requereu, em 03 de julho de 2019, a citação do espólio.

O que a ordem jurídica busca coibir é o abandono do processo pelo credor, e não a dificuldade inerente à identificação e localização de herdeiros ou do representante legal do espólio, dificuldades que se mostraram presentes no caso concreto, conforme atestam as diversas diligências infrutíferas.

Destarte, tendo como ponto de partida os dispositivos supracitados e os precedentes jurisprudenciais, não é possível o acolhimento da tese recursal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.